Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716081-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BERNARDO DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: MAGNA HELENA DOS SANTOS LISBOA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ROBINSON DE CASTRO PEREIRA D E S P A C H O O agravante alega ser beneficiário da gratuidade de justiça, contudo, compulsando os autos principais verifica-se inclusive o recolhimento das custa do cumprimento no ID 52718352. Assim, intime-se o agravante para colacionar a decisão que deferiu o pedido de gratuidade ou recolher o preparo em dobro sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de abril de 2025 16:08:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador